Tribunal: TJBA
Processo: 8013161-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013161-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CORINTO FAGUNDES DE BRITO

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

AGRAVADO: JOAQUIM CARDOSO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES, JUSSARA TELMA ALVES DE SOUZA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE VIZINHANÇA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE OBRA QUE DEPENDE DE ACESSO AO IMÓVEL DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA DO EXECUTADO. NEGATIVA DE ACESSO AO IMÓVEL PELOS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DECORRENTE DA CONDUTA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Quando demonstrada conduta cooperativa do executado, mediante comunicação reiterada da impossibilidade material de cumprimento da obrigação em razão da ausência de acesso ao imóvel vizinho, bem como evidenciada a omissão dos exequentes em adotar providências mínimas para viabilizar a execução de obra que, por sua natureza e complexidade, exige acesso ao imóvel vizinho, afasta-se a imputação de mora ao devedor.

2. A negativa de acesso ao imóvel pelos exequentes, quando indispensável à execução da obra, afasta a incidência de astreintes.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8013161-18.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
ESPÓLIO DE CORINTO FAGUNDES DE BRITO
e em que são os agravados
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES
e
JUSSARA TELMA ALVES DE SOUZA FERNANDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento do executado, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça